Tribunal: TCU
Processo: 042.435/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3827/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.435/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edna Pereira (XXX.402.757-XX); Elisandra Costa Gotardo (XXX.567.770-XX); Ellen Claudia Campos Veloso Camara (XXX.811.536-XX); Erivelto Borges Junior (XXX.998.811-XX); Marcus Vinityus Ferreira Martins (XXX.408.601-XX); Neila Cesar Nogueira Teixeira (XXX.136.987-XX); Paulo Santiago Pinto (XXX.378.802-XX); Robson Messias Barbosa de Carvalho (XXX.783.981-XX); Waldemir da Silva Duarte Junior (XXX.999.031-XX); Washington Luis Baldez (XXX.486.081-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.